Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-51.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-51.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: PATRICIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ANEEL. MORA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Companhia De Eletricidade Do Estado Da Bahia Coelba contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora. A demanda originária versa sobre obrigação de fazer consistente na ligação de energia elétrica em imóvel rural, cumulada com reparação por danos morais, em razão da negativa administrativa de atendimento a serviço essencial, a despeito do transcurso do prazo de universalização fixado pela agência reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recusa da concessionária foi legítima sob o fundamento de ausência de pedido administrativo ou impossibilidade técnica; (ii) verificar se o descumprimento do prazo de universalização estabelecido pela ANEEL para a localidade (2019) configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se a privação de energia elétrica em residência rural enseja dano moral indenizável; e (iv) estabelecer se o cumprimento tardio da obrigação de fazer, após a prolação da sentença, afasta o interesse processual quanto à reparação extrapatrimonial e astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é de natureza objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a prova do nexo causal entre a omissão/conduta e o dano experimentado pelo usuário.
4. A tese defensiva de ausência de solicitação administrativa é rebatida pela prova documental que demonstra o protocolo formal de atendimento, evidenciando a ciência da concessionária quanto à pretensão da consumidora.

5. O prazo limite para a universalização do serviço de energia elétrica na zona rural do município de Camacan foi estabelecido para o ano de 2019, conforme a Resolução Homologatória n. 2.285/2017 da ANEEL, restando caracterizada a mora injustificada da ré desde então.

6. A privação de serviço público essencial (energia elétrica) ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, por atingir a dignidade da pessoa humana e as condições mínimas de habitabilidade e subsistência no meio rural.
7. O informe de cumprimento da obrigação de fazer , ocorrido somente em 18/12/2025 (após a sentença), não extingue o interesse processual quanto aos danos morais decorrentes do período de privação indevida, tampouco prejudica a exigibilidade de eventuais multas cominatórias vencidas.

8. O montante indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à finalidade pedagógico-punitiva da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação de serviço essencial, sendo ilícita a negativa de ligação nova em localidade onde já transcorrido o prazo de universalização da ANEEL. 2. A ausência de fornecimento de energia elétrica em residência rural configura dano moral passível de reparação, independentemente de prova do abalo anímico, dada a natureza essencial do serviço. 3. O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo não prejudica o exame do pedido indenizatório referente ao período de mora anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 22; Lei n. 7.783/89, art. 10, I; Resolução Homologatória ANEEL n. 2.285/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação n. 8000571-11.2025.8.05.0043, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível; TJBA, Apelação n. 8001114-02.2024.8.05.0123, Rel. Desa. Maria das Gracas Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, j. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8000796-51.2022.8.05.0038
, em que figuram, como Recorrente,
Companhia De Eletricidade Do Estado Da Bahia Coelba
, e, como Recorrida,
Patricia Dos Santos Silva
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do at
o).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04